Tribunal: TJSP
Processo: 1003447-31.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS
Reparação de danos pleiteada pela autora, em razão do falecimento de seu filho, decorrente de operação da Polícia Militar – Responsabilidade objetiva – Aplicação do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal - Nexo de causalidade entre a conduta e o dano não configurado, tendo em vista a excludente do estrito cumprimento do dever

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS
Reparação de danos pleiteada pela autora, em razão do falecimento de seu filho, decorrente de operação da Polícia Militar – Responsabilidade objetiva – Aplicação do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal - Nexo de causalidade entre a conduta e o dano não configurado, tendo em vista a excludente do estrito cumprimento do dever legal – Indenização por danos materiais e morais indevida – Sentença de improcedência mantida – Hipótese em que não se mostra possível o arbitramento de honorários por equidade – Tema 1.076 STJ – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pela autora para 11% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Novo CPC, ressalvada a gratuidade concedida.

Recurso desprovido.